Tribunal: TJMT
Processo: 1005418-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005418-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SINDICATO NO POLO ATIVO
–
COMPETÊNCIA
–
JUÍZO COMUM
–
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
–
LEI 12.153/2009
–
INCOMPETÊNCIA.

1.
Nos termos do art. 5o,
inciso
I, da Lei 12.153/2009, apenas pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Sindicatos não estão autorizados a litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
.

3.
Decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública reformada. Reconhecimento da competência da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar a demanda.

4. Recurso conhecido e
provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT
(
SSERP
)
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT)
,
que
, nos autos do processo no 1005643-70.2020.8.11.0055 ajuizado pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, ora agravado,
reconheceu a incompetência absoluta e a declinou em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca.

A parte agravante alega
que a decisão ofendeu a Lei
12.153/2009, uma vez que o s
indicato, figurando no polo ativo, não pode compor a demanda em sede de Juizado Especial, ainda que o valor da causa seja inferior a 60
(sessenta)

salários-mínimos
. Argumenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para julgar ações propostas por sindicatos, devendo o feito tramitar na vara comum competente.
Nesses termos, pugna pela reforma da decisão agravada,
visando assegurar o processamento e julgamento do feito
pelo juízo originário
.

Instado, o

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

não
apresentou
resposta
(
Id.

214399176
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (Id.
214699176
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado, c
uida
-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT
(
SSERP
)
contra a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT),
que
, nos autos do processo no 1005643-70.2020.8.11.0055
,
ajuizado pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, ora agravado, reconheceu a incompetência absoluta e a declinou em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca.

A controvérsia central deste recurso cinge-se à competência para processar e julgar
o processo
no 1005643-70.2020.8.11.0055
, em que a parte agravante almeja a declaração de inaplicabilidade do art. 4o, § 1o e incisos I ao XI do Decreto Municipal 159/2018
.

Pois bem.

Conforme estabelece a Lei
12.153/2009
(D
ispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
)
, apenas pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como autores nas ações processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A redação do artigo 5o da mencionada lei é clara ao estabelecer tais limitações:

“
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar
no 123
, de 14 de dezembro de 2006;

II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empre
sas públicas a eles vinculadas.”

Portanto, sindicatos não estão incluídos no rol taxativo de autores autorizados a litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa não ultrapasse 60
salários-mínimos
.

Precedentes jurisprudenciais reforçam esse entendimento.
Vejamos:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
.

1. A ação em questão foi ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

2.
De acordo com artigo 5o, inc. I, da Lei no 12.153/09, os sindicatos não se incluem entre aqueles que podem figurar como parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública.
[
...]”
.

(TJRS
. Proc. no
50442814320238217000
. Relator DES.
LEONEL PIRES OHLWEILER
. Terceira Câmara Cível.
Data de Julgamento: 01/03/202
3.
Data de Publicação: 01/03/2023)
.

[
g.n
.]

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DAS PESSOAS - INCIDÊNCIA ART. 5o DA LEI 12.153/09
.

- A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece de forma taxativa a limitação da competência em razão das pessoas que podem figurar no polo ativo e passivo da ação,
sendo certo que a entidade sindical não foi incluída pelo legislador no rol dos legitimados para ajuizamento da ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
.

-
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
”

(TJMG
. Proc. no 20482096020228130000. Primeira Câmara Cível.
Relator
a

DESA.

JULIANA CAMPOS HORTA. Data de Julgamento: 08/11/2022.
Data de Publicação: 17/11/2022)
.

No âmbito das Turmas Recursais do Poder Judiciário mato-grossense
há precedente
s
que reconhece
m
a impossibilidade de sindicatos atuarem como parte ativa em juizados especiais, reafirmando a
competência das varas cíveis para processamento e julgamento de tais demandas
. Nesse sentido:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESINSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENT
O
– ART. 8, § 1o, DA LEI N. 9.099/95 –
SINDICATO NO POLO ATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DECLARADA DE OFÍCIO
– PROCESSO EXTINTO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Os
sindicatos não estão autorizado
s, pela Lei no 9.099/95 (art. 8o), a propor ações perante os Juizados Especiais
, pois não se enquadram como microempresa, empresa de pequeno porte ou organização da sociedade civil de interesse público (nos termos da Lei n. 9.790/99), assim definido em lei e com as ressalvas pertinentes.
”

(N.U
. 1050900-18.2022.8.11.0001.
Relator Dr
. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. Primeira Turma Recursal. Julgado em 06/11/2023.
Publicado no DJE 10/11/2023)
.

[
g.n
.
]

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE –
PARTE AUTORA QUE É SINDICATO DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09 – IMPEDIMENTO LEGAL

– DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
– EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REVOGAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA O JUÍZO COMPETENTE.
”
(N.U
. 1000725-83.2020.8.11.0035. Rel. Dr. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO. Turma Recursal Única. Julgado em 19/06/2023.
Publicado no DJE 26/06/2023)
.
[
g.n
.]

Nesses termos,
verifica-se que a decisão de declínio da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública está em dissonância com a legislação vigente e co
m a jurisprudência consolidada.

Diante do
exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT (SSERP)
, por conseguinte,
reformo a decisão
agravada e reconheço a
competência da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
para processar e julga
r o processo no

1005643-70.2020.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024